Tribunal: TJMT
Processo: 0016107-20.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016107-20.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIK MARTINS DA SILVA - CPF: 818.251.101-15 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO JULIEN ALVES SAMPAIO - CPF: 005.479.282-70 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIK MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – ATO VÁLIDO – AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA CONSTITUÍDA QUE HABILITOU NO FEITO LOGO DEPOIS – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA VEROSSÍMIL – TESE ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A citação do réu por meio eletrônico, em especial o
Whatsapp,
é plenamente válida e legal. Nesses casos, deve o Oficial de Justiça adotar todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, mas também a identidade do destinatário das mensagens.

Quando presente suspeita de envio de objeto ilícito pelo sistema postal, é permitida a abertura da missiva para averiguação, nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 6.538/78.

Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando ausente circunstâncias a indicar que o agente não tinha condições de compreender a ilicitude do ato.

Possível a absolvição quando a tese acusatória se mostra frágil e a versão defensiva torna-se plausível a narrativa exposta, corroborada por elementos probatórios.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016107-20.2017.8.11.0042

APELANTE: ELIK MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Elik Martins da Silva
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

- 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso V (interestadual), ambos da Lei 11.343/06.

- 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de falsa identidade, inscrito no art. 307 do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por meio eletrônico (
Whatsapp
). Do mesmo modo, afirma que as provas dos autos são nulas, porquanto decorrentes de violação de correspondência.

No mérito, requer a absolvição do crime de tráfico, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP, ao argumento de que o apelante não tinha consciência da ilicitude de suas ações, destacando ter ele agido de
“boa-fé e ignorando o caráter ilícito de sua conduta, sem qualquer intuito de disseminar entorpecentes”.
Quanto ao crime de falsa identidade, aduz a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação (id. 171097682).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 173225162).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178211657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIK MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa afirma que
“o apelante foi citado com uma mera ligação telefônica, e não há provas nos autos do envio por meio do WhatsApp de cópias do mandado de citação e da denúncia oferecia em seu desfavor.”
(
sic
do id. 171097682 – pág. 03).

Com efeito, durante o período de pandemia vivenciado nos últimos anos, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou a compreensão de ser válida a citação do réu por meio eletrônico, em especial o
Whatsapp,
exigindo, no entanto, a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens (HC n. 641.877/DF, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021).

Do mesmo modo, o
Conselho Nacional de Justiça
aprovou, à unanimidade, a Resolução 354/2020, que, no art. 8o, permitiu a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas para citação e intimação das partes, em todo o Poder Judiciário,
in verbis
:

[...] Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. [...]

Atentas ao contexto vivenciado, a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
editaram a Portaria Conjunta n. 412/2021, que “
autoriza, durante o regime especial de teletrabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça
”, inclusive apresentando manual para conferência e certificação da identidade da pessoa.

Na espécie, em 19/novembro/2021, o Oficial de Justiça certificou a diligência da seguinte forma:

[...] CERTIFICO que, no dia 12.11.2021, às 22H29min, PROCEDI À INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO do polo passivo: ELIK MARTINS DA SILVA (65) 9 9258-6704, para todos os termos e conteúdo do r. mandado, lhe enviando cópia via WhatsApp conforme “print” abaixo.

Certifico ainda, que o polo passivo: ELIK MARTINS DA SILVA (65) 9 9258-6704 informou o seu atual endereço: AV. DR. MEIRELLES, 352 (Academia PERFORMANCE), BAIRRO: TIJUCAL, NESTA URBE. Também informou, que tem advogado constituído, Dr. Everton Pacheco [...] (
sic
do id. 157594249).

Ato contínuo, a defesa particular do apelante apresentou resposta à acusação (id. 157591752).

Dessa forma, tendo o Oficial de Justiça confirmado que teria identificado o apelante no momento da citação, evidente a ciência inequívoca do réu acerca da ação penal, notadamente porque, logo em seguida, a defesa constituída compareceu aos autos, apresentando resposta à acusação, não se podendo falar em nulidade da citação.

Por fim, sequer houve prejuízo processual pelo ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação.

Assim, por não verificar prejuízo ao apelante,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa ainda alega que o processo criminal instaurado teve início com base na coleta de prova ilícita, obtida mediante violação de correspondência.

Com efeito, a Lei 6.538/78, da qual dispõe sobre os serviços postais, prevê em seu art. 10, inciso III, que:
“não constitui violação ao sigilo de correspondência postal a abertura de carta que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos”
.

Na espécie, o pacote postado pelo apelante somente foi aberto diante das suspeitas de envio de objeto proibido, com a devida autorização legal, de modo que não há motivo para o acolhimento da tese da ilicitude das provas juntadas aos autos, tampouco merece reconhecimento a nulidade arguida em sede de preliminar.

Nesse mesmo sentido:

[...] Não há que se falar em ilegalidade da conduta da autoridade policial que, diante da notícia de remessa de um pacote suspeito na agência DHL localizada na Barra Funda/SP, procedeu a abertura da encomenda para averiguação. A remessa de drogas por via postal constitui crime, de sorte que são compatíveis com a Constituição as normas que preveem a abertura e apreensão de encomendas que contenham tais substâncias. A Lei no 6.538 de 22/06/1978 (Lei dos Serviços Postais), proíbe a remessa de substâncias entorpecentes por via postal e prevê a abertura e apreensão dos envoltórios que as contenham. [...] (STF, HC 233817, Relatora

Min.
Cármen Lúcia
, julgado em 22/10/2023).

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, pela ocorrência de erro de proibição invencível, ante a ausência de consciência da ilicitude do fato. Quanto ao crime de falsa identidade, alega inexistirem provas suficientes a embasar a condenação.

Do erro de proibição
:

Afirma a defesa que o apelante incorreu em erro de proibição invencível, ante a ausência da consciência da ilicitude do fato.

Com relação ao erro de proibição, cumpre anotar que consiste em excludente da ilicitude, podendo ser inevitável ou não. Nestes casos o agente pensa que é lícita a conduta ilícita praticada.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito está retratada no laudo pericial criminal federal no2432/2017-INC/DITEC/PF, o qual atestou positivo para as substâncias
“estanozolol, trembolona, mesterolona, nandrolona, boldenona, e testosterona”
, as quais estão relacionadas na lista C5 – Lista de Substâncias Anabolizantes (sujeitas a receita de controle especial em duas vias) da Resolução RDC n. 188 da Anvisa.

Consta dos autos que a Vigilância Sanitária recebeu solicitação dos Correios, quanto ao possível envio de medicamento ilícito, identificados após análise em Raio-X. Com a abertura do pacote, a vigilância constatou que os medicamentos possuem origem estrangeira, sem registro na ANVISA.

Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal, conforme Ofício 2000/2014-COR/SR/DPF/MT.

A Polícia Federal, após diligências identificou o despachante (
Erick Martins Silva
), como sendo a pessoa de
Elik Martins da Silva
por meio de análise das digitais constantes no GID (Gerenciamento de Identificação).

Interrogado em juízo, o apelante confessou ter enviado as substâncias pelo correio, negando ter conhecimento da ilicitude do ato. Afirmou ter adquirido as substâncias para uso pessoal e para seu colega
Tiago Nunes
, destinatário do pacote apreendido.

No mesmo sentido,
Tiago Nunes
quando inquirida em juízo, narrou:

[...] Que o Elik foi meu personal trainner [...] Que na época comprei uns produtos, whey, que é um pré treino; Que comprei umas três vezes dele; Que uma vez eu peguei em mãos e as outras duas vezes ele enviou pelo correio; Que essa última ficou apreendido, não chegou a ser entregue; Que essa encomenda que ficou restrita era um ciclo que eu ia fazer na academia; Que era uso próprio [...]; Que paguei pela mercadoria, não lembro o valor exato; Que conhecia ele como Elik; Que o produto anterior que adquiri foi whey protein [...] (
sic
do id. 178211657).

Nesse panorama, ausente dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, porquanto, conforme confessado em juízo, remeteu os produtos proscritos, por meio de encomenda postal, através das agências dos correios, ao indivíduo
Tiago Nunes
, incidindo, desse modo, na conduta de remeter, prevista no tipo penal.

Da mesma forma, não há elementos que permitam reconhecer que o apelante agiu em situação de erro, não tendo conhecimento de que sua conduta contrariava o disposto em lei.

Isso porque, o apelante possuía plena possibilidade de conhecer o caráter ilícito da conduta, na medida em que, no contexto em que estava inserido, sendo professor de educação física e
personal trainer,
tinha total acesso às informações sobre mediações e substâncias de uso restrito, não podendo afirmar ser leigo sobre o assunto.

Ademais, a ninguém é lícito alegar a ignorância da lei, cabendo à defesa o ônus de comprovar a configuração do erro de proibição. Ocorre que, não existindo nos autos um mínimo de prova confortando a tese defensiva, não há o que se falar em erro.

Portanto, preserva-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme prolatada.

Do crime de falsa identidade
:

O apelante também foi condenado pelo crime de falsa identidade (CP, art. 307), uma vez que, no campo remetente da encomenda postada, teria colocado o nome de
Erick

Martins Silva
, a fim de esconder sua verdadeira identidade.

Ao ser questionado pelo juízo,
Elik Martins
negou a prática delitiva, esclarecendo que os dados do remetente foram preenchidos pela atendente da agência dos Correios.

Nesse ponto, assiste razão à defesa, porquanto a justificativa apresentada pelo apelante é plausível, especialmente quando considerada a semelhança entre seu verdadeiro nome (
Elik Martins da Silva
) e o registrado no pacote enviado (
Erick Martins Silva
).

Ademais, o endereço do apelante também era similar ao endereço do remetente do pacote, inclusive constando Bairro, Cidade e CEP idênticos, ou seja, se a pretensão do apelante era dificultar a sua identificação, certamente teria indicado endereço diverso.

Nesse contexto, a versão defensiva não mostra inverossímil, sobretudo porque apenas o primeiro nome mostra-se diferente, estando todos os demais dados corretos, não havendo elementos que indiquem ter o apelante tentado ludibriar a fiscalização ou dificultado sua identificação.

Diante disso, a anemia probatória não leva, sequer por indução, à identificação do ânimo do apelante em praticar o crime de falsa identidade, principalmente pelo dolo direto narrado na inicial. A versão do apelante, somada às demais circunstâncias, torna plausível a tese de que tenha havido um erro de comunicação com a atendente da agência dos Correios, que teria preenchido os dados do pacote enviado.

Assim, não há provas seguras, com a certeza que se exige de um decreto condenatório, de que
Elik Martins
tivesse a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, devendo, na dúvida, ser absolvido

Impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...] (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Assim sendo, na dúvida, o apelante deve ser absolvido do crime de falsa identidade, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

À vista de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, somente para absolver o apelante
Elik Martins da Silva
da prática do crime de falsa identidade (CP, art. 307), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023